Tribunal: TJES
Processo: 5027491-88.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027491-88.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZEIR CALIXTRO DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. DETRAN/ES. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO FOI DEVIDAMENTE NOTIFICADO DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES IMPOSTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA PERMISSÃO. NOTIFICAÇÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 30 DIAS DISPOSTO NO INCISO II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 281 DO CTB PARA A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5027491-88.2021.8.08.0024

Recorrente: ALZEIR CALIXTRO DOS SANTOS

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALZEIR CALIXTRO DOS SANTOS
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a notificação do auto de infração foi devolvida com a informação que o notificado estava “ausente” e não foi deixado o recibo para procurar a respectiva correspondência nos correios;
b)
que a publicação do edital de notificação se deu em prazo superior ao permitido por lei, ou seja, 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do art. 281 do CTB;
c)
que a sentença deve ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se deve ser declarado nulo os autos de infração
G001245288 e G000495477 que geraram o processo de cancelamento de permissão número 77964454, ante ausência de notificação válida.

Inicialmente, cabe destacar que as normas processuais a serem utilizadas nestes autos serão as vigentes na época dos fatos.

Pois bem.

Havendo uma infração de trânsito, é necessária a confecção de um auto de infração, o qual deverá ser sucedido de notificação sobre a autuação, conforme art. 3º da Resolução nº 404/2012 do CONTRAN, o qual conterá informações a respeito da infração e abrirá prazo para defesa.

Caso não seja possível a localização do infrator, será procedida a notificação por edital, para qual deve ser considerados os seguintes termos:

Art. 12º. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no § 1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

§ 1º Os editais de que trata o caput deste artigo, de acordo com sua natureza, deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - Edital da Notificação da Autuação:

a) cabeçalho com identificação do órgão autuador e do tipo de notificação;

b) instruções e prazo para apresentação de defesa da autuação;

c) lista com a placa do veículo, nº do Auto de Infração, data da infração e código da infração com desdobramento.

O prazo mencionado no artigo se refere ao prazo prescricional do procedimento administrativo disciplinado pela legislação nº 9.873/99.

Outrossim, o dispositivo ainda remete ao disposto no §1º do art. 282 do CTB, o qual vigorava com a seguinte redação na época dos fatos:

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

Assim, infere-se que, na realidade, o que o legislador pretendeu com a norma do art. 12 da referida resolução do CONTRAN, foi informar que é necessário observar o prazo prescricional do processo administrativo, bem como destacar sobre a desnecessidade de notificação por edital quando o motivo for a desatualização de endereço.

Seguindo esse entendimento, percebo, pelas provas acostadas aos autos e por informação prestada pelo próprio recorrente, que após as notificações por AR retornarem frustradas, foi expedido edital.

Alega a parte recorrente que nesse ponto houveram duas nulidades, sendo a primeira a não entrega de recibo que oportunizasse ao notificado a busca da correspondência na agência dos correios, e a segunda que o edital não foi publicado no prazo de 30 dias da autuação, conforme o disposto no parágrafo único, inciso II do art. 281 do CTB.

Qual à primeira alegação, verifico que o simples fato da ausência de recibo não é fato suficiente para influenciar na nulidade do ato administrativo, uma vez que foi efetivada notificação por edital.

Outrossim, quanto ao prazo de 30 dias, percebo que o prazo decadencial ali explícito é para a expedição de notificação, ou seja, no prazo de 30 dias da autuação, é imprescindível a notificação do infrator sob pena de arquivamento. Todavia, tal prazo não é aplicável ao notificação por edital, uma vez que é forma subsidiária, das tentativas frustradas de notificação do infrator.

Insta destacar que a própria redação do artigo esclarece que o prazo ali descrito é para expedição de notificação e não para
expedição e efetivação da notificação.

Dessa forma, considerando que as notificações por edital foram realizadas em 23/10/2015 (para a infração ocorrida em 04/10/2012) e 22/01/2016 (para a infração ocorrida em 14/02/2013) dentro do prazo prescricional de 05 anos (vide art. 1º da lei 9.873/99).

Ressalta-se que é fato incontroverso nos autos que foram expedidas notificações por edital, pois em que pese a ausência de provas nesse sentido, tal fato foi dito pelo próprio autor desde o início do feito.

De fato, a súmula 312 do STJ
, preleciona que é necessária a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração para imposição de multa de trânsito. Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não carece de reforma, pois restou comprovada a efetiva notificação do infrator o que acarreta na validade do auto de infração e do procedimento administrativo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Sem custas processuais por força legal, por sua vez, condeno a recorrente no pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §8º do CPC/15, os quais suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)